Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-37.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE CITAÇÃO, QUITAÇÃO DO DÉBITO E INÉPCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço.

É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais.

“(...) A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020851-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)””.

À luz do artigo 1022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 233590670), opostos por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1012966-37.2021.8.11.0041,
tendo
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a decisão que

JULGOU IMPROCEDENTES os embargos monitórios e PROCEDENTE o pedido monitório formulado para constituir de pleno direito, em título executivo, o crédito da parte autora no valor total de R$ 571.032,55 (quinhentos e setenta e um mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da última atualização materializada nos autos. E, nos termos do art. 702, §8º do CPC, converter o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513, §1º e seguintes do CPC. A sentença, por fim CONDENOU a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão possui vício de omissão quanto à nulidade de citação, “eis que o AR foi enviado a endereço diverso do seu”, bem como quanto à inépcia da ação e, no mérito, o devido pagamento do suposto débito.

Diz que o acórdão “(...) não analisou a contento o caso em tela, analisando simplesmente o instituto do trânsito em julgado como se não coubesse exceções”.

Prequestiona “(...) violação ao art. 238 e 239 do Código de Processo Civil, bem como os demais artigos citados na peça apelatória e cerceamento de defesa”.

Requer “(...) SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para os fins de suprir a omissão despontadas, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional do art. 1238 do Código Civil e, demais legislações federais pertinentes, bem como a discussão ultrapassada sobre a possibilidade de se rediscutir esse tipo de matéria, ainda que após o trânsito em julgado”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 233590670), opostos por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1012966-37.2021.8.11.0041,
tendo
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a decisão que

JULGOU IMPROCEDENTES os embargos monitórios e PROCEDENTE o pedido monitório formulado para constituir de pleno direito, em título executivo, o crédito da parte autora no valor total de R$ 571.032,55 (quinhentos e setenta e um mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da última atualização materializada nos autos. E, nos termos do art. 702, §8º do CPC, converter o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513, §1º e seguintes do CPC. A sentença, por fim CONDENOU a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço.

É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais.

“(...) A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020851-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)””.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vício a ser sanado.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao rejeitar a preliminar de nulidade de citação, tendo em vista que o A.R. foi endereçado e entregue no endereço da Apelante/Embargante. Vejamos um trecho do acórdão:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR – nulidade de citação.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade de citação, pois ela teria sido efetivada em outro endereço, o qual pertence a uma outra empresa.

Pois bem.

Verifica-se que os documentos - Comprovantes de Inscrição Estadual e Situação Cadastral (ID. Num. 210303182 e 2103031836) – apontam,
em 21/10/2020,
e em
09/02/2021
, o endereço da empresa Apelante como sendo: “AVENIDA DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (ANTIGA COXIPO MIRIM), N. 240 – CEP 78015285 – BAIRRO NOVO HORIZONTE – CUIABÁ-MT”.

Em sendo assim, posto que as duplicadas que alicerçam o pedido monitório mencionam o mesmo endereço. E que, por outro lado, não há demonstração de que, no momento do recebimento do A. R., datado de 24/6/2021, a empresa não mais se localizava no referido endereço, há que se dar guarida à sentença que asseverou que o Aviso de Recebimento (A. R.) foi entregue no endereço informado no Comprovante de Inscrição e situação cadastral apresentado pelo embargante.

A recorrente, não trouxe qualquer prova que pudesse demonstrar a data de alteração de seu endereço.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade de citação”.

Da mesma forma o acórdão se manifestou quanto à legalidade da cobrança, ante a ausência de comprovação de pagamento das duplicatas que alicerçam o pedido monitório.

Diz o acórdão combatido a esse respeito:

“(...) O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Monitória n. 1012966-37.2021.8.11.0041, proposta por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios manejados por
LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
e
PROCEDENTE
o pedido monitório formulado
para constituir de pleno direito, em título executivo, o crédito da parte autora no valor total de R$ 571.032,55 (quinhentos e setenta e um mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da última atualização materializada nos autos. E, nos termos do art. 702, §8º do CPC,
converter o mandado inicial em mandado executivo
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513, §1º e seguintes do CPC. A sentença, por fim
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Convém salientar que a alegada preliminar de inépcia da inicial, pois a documentação anexada aos autos não comprova a existência dos valores a serem pagos, confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Pois bem.

Não há falar em ilegalidade da cobrança, eis que, apesar de se alegar que não existe débito, foi demonstrado – comprovado – qualquer pagamento referente às duplicatas que alicerçam o pedido monitório.

Somente se alega, mas não apresentou prova alguma acerca da adimplência.

Feito esse apontamento, constata-se que a pretensão da parte Apelante não merece lograr êxito, eis que foram trazidos documentos hábeis para o julgamento de procedência da monitória; ao revés, os Embargos Monitórios não trouxeram qualquer prova do alegado pagamento.

Portanto, incide ao caso o disposto nos artigos 700 e seguinte do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha lavra:

“(...) A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva (art. 700, I, II e III, CPC). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se verifica prejuízo para o direito de defesa a escolha do rito da ação monitória, que é mais demorado que o rito da ação de execução de título extrajudicial. Assim sendo, é cabível ação monitória quando a parte autora for portadora de título executivo extrajudicial, situação de duplicatas mercantis, sendo de rigor a constituição de título executivo judicial, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença nos termos do § 8º do artigo 702 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.10.009379-6/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)”.

“(...) Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. (...) (N.U 0017674-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora
.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas”.(N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (destaquei)

Com essas considerações, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados, ainda que de maneira diversa da defendida pela Embargante.

Não há, assim, qualquer vício a ser sanado, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento da apelação.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025